Tribunal: TJDFT
Processo: 0706727-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706727-93.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: LIMA &amp; GOULART AUTO ELETRICA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação Monitória no 0702296-92.2022.8.07.0007, promovido pela agravante em desfavor de LIMA &amp; GOULART AUTO ELETRICA LTDA – ME. Nos termos da r. decisão agravada (ID 115455268 na origem), o MM. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica da agravada e determinou a retirada do sócio Marcos Barbosa de Lima do polo passivo, ao argumento de que não restou demonstrada a existência dos requisitos legais previstos no artigo 50 do Código Civil. Ademais, consignou que o encerramento irregular da sociedade e o mero inadimplemento da pessoa jurídica, por si só, não é causa suficiente para aplicação do instituto da desconsideração. A agravante afirma que o deferimento da medida vindicada encontra justificativa na medida em que os débitos cobrados foram constituídos antes da data do encerramento das atividades da agravada, registrada em 22/10/2020, sendo a última nota fiscal emitida em 10/02/2017. Assevera que os valores devidos não foram apresentados na liquidação voluntária que precedeu à extinção da pessoa jurídica, demonstrando seu encerramento irregular. Alega que foi devidamente comprovada a extinção irregular da pessoa jurídica, sendo direito do credor o redirecionamento das obrigações devidas aos sócios, com a consequente desconsideração da personalidade jurídica. Postulou, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e a reforma da r. decisão vergastada, para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, e o prosseguimento do processo originário em relação ao sócio Marcos Barbosa de Lima. Preparo recolhido (IDs 33207051 e 33207052). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida. A controvérsia recursal, no presente caso, cinge-se em verificar se estariam configurados os requisitos prescritos no artigo 50 do Código Civil, a autorizar o acolhimento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica suscitado pela agravante. O Código Civil, em seu artigo 50, apresenta comando claramente direcionado à aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Art. 50.Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1oPara os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2oEntende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I- cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II- transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III- outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) O Código de Processo Civil, por sua vez, ao dispor sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. (grifo nosso) Da leitura dos dispositivos legais transcritos, observa-se que é legalmente permitida a desconsideração da personalidade jurídica, desde que devidamente caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. 3. Na hipótese, inviável rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1679434/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 28/09/2020) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. 2. Ausente qualquer início de prova que indique a probabilidade mínima da existência de fraude (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), elemento essencial da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, é de rigor o indeferimento da instauração do incidente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1344187, 07072036820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. O professor Daniel Carnacchioni, ao discorrer a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, tece algumas críticas à norma inserta no artigo 50 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: O Código Civil, pela primeira vez, trata da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, estando a matéria disciplinada em seu art. 50. Infelizmente, o Código Civil não retratou, de forma adequada, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Embora o abuso da personalidade jurídica tenha relação direta com a construção doutrinária da teoria em questão, a legislação civil limitou o referido abuso para apenas duas hipóteses, quais seja, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. O objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é suspender a eficácia de apenas um dos atributos ou efeitos que decorrem da personalidade da pessoa jurídica, em qualquer hipótese em que tal personalidade for utilizada como instrumento de fraude ou em qualquer situação que houver, por parte dos administradores abuso dessa personalidade. (...) Nossa lei, em afirmação vulgar, ficou no meio do caminho entre as teorias maior e menor. Para o Código Civil, a insolvência não basta para a desconsideração (teoria menor) e, por outro lado, não admite a suspensão da eficácia do princípio da autonomia patrimonial em qualquer outro caso de fraude ou abuso da personalidade (toeira maior), mas apenas se caracterizado o desvio de finalidade ou de confusão patrimonial”.1 (grifo nosso) No caso dos autos, não se encontra caracterizada quaisquer das duas hipóteses legalmente previstas para o acolhimento do incidente. A despeito do esforço argumentativo da agravante, não ficou devidamente caracterizada a ocorrência de fraude ou de abuso de direito, com a finalidade de ensejar eventual confusão patrimonial, de modo a evitar que os bens pessoais da agravada fossem objeto de constrição judicial para garantia de pagamento do débito exequendo. Por conseguinte, não verifico no caso em análise, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2022 às 18:33:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora